Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0732745-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANIA ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito de Turma Recursal